Tribunal: TJES
Processo: 0008404-38.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008404-38.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARLEY ANDERSON PEREIRA FREIRE

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. ALMEJADA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA. DÚVIDA QUE SE RESOLVE EM FAVOR DO RÉU. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que absolveu o acusado da imputação de crime de roubo majorado, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, em razão de insuficiência de provas.

A denúncia narra que, no dia 20 de junho de 2020, no ponto de ônibus situado na Avenida Amara Peixoto, em frente ao “Material de Construção Degraus”, no município de Vila Velha/ES, o apelado, em concurso com outro corréu (posteriormente falecido), subtraiu, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, uma mochila contendo cartões bancários, documentos pessoais e aparelho celular da vítima. Após o crime, os acusados fugiram, sendo posteriormente localizados e presos em flagrante após rastreamento do celular subtraído, e a vítima os reconheceu formalmente como autores do roubo.

O pedido do Ministério Público, em sede recursal, é de reforma da sentença absolutória, com a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia, ao argumento de que a prova dos autos seria suficiente para embasar a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir se há provas suficientes para a condenação do acusado pela prática de roubo majorado, diante das contradições e fragilidades do reconhecimento da autoria, à luz do princípio do
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação penal exige certeza quanto à autoria, não bastando indícios ou mera probabilidade, devendo as provas serem robustas e harmônicas.

O reconhecimento do acusado realizado pela vítima mostrou-se contraditório e isolado, sem o suporte de outros elementos probatórios que conferissem segurança à identificação.

As declarações da vítima apresentaram divergências relevantes, inclusive em juízo, quanto à certeza do reconhecimento dos autores do roubo, e as características físicas descritas não corresponderam inequivocamente ao recorrido.

Os policiais militares confirmaram apenas a dinâmica da ocorrência e a localização do bem, sem aportar elementos conclusivos sobre a participação do apelado no delito.

O princípio do
in dubio pro reo
impõe a absolvição do acusado quando as provas coligidas não permitem formação de juízo seguro de culpa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso
ministerial
desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0008404-38.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARLEY ANDERSON PEREIRA FREIRE

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

contra a sentença de fls. 360/365, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, julgando improcedente a pretensão deduzida na denúncia, ABSOLVEU o acusado MARLEY ANDERSON PEREIRA FREIRE, da imputação relativa ao crime de roubo, majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, cometido durante a pandemia causada pelo Covid-19 (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 61, II, “j”, todos do CP), por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP).

Em suas razões recursais (fls. 367/370-v), a i. Promotora de Justiça pugna pela reforma da sentença, sustentando a condenação do réu nos exatos termos em que denunciado. Por fim, prequestionou toda a matéria ventilada no recurso.

Convém frisar que, ao final da instrução processual, sobreveio sentença anterior, reconhecendo a extinção da punibilidade do corréu ROBSON DOS SANTOS, em razão de seu falecimento, nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal (fl. 359).

S
obre os fatos
, narra a denúncia, em apertada síntese, que, no dia 20 de junho de 2020, no ponto de ônibus, situado na Avenida Amara Peixoto, em frente ao “Material de Construção Degraus”, naquele município de Vila Velha/ES, o apelado e o corréu (falecido), agindo em comunhão de vontades, subtraíram, mediante grave ameaça com o uso de arma de fogo, uma mochila contendo cartões bancários, documentos pessoais e um aparelho celular, pertencentes à vítima Joab Bispo. Após o crime, a dupla fugiu do local, mas foi localizada e presa em flagrante pela Polícia Militar, horas depois, após rastreamento do celular subtraído, sendo os objetos recuperados. A vítima reconheceu formalmente ambos como autores do roubo.

Passo, então, a análise da tese ministerial.

E, analisando os autos, tenho que, muito embora a materialidade do crime de roubo majorado tenha sido comprovada pelo auto de apreensão (fl. 28), auto de restituição (fl. 30), boletim de ocorrência (fls. 32/36) e escritura pública declaratória do ofendido (fl. 135 e verso), não há prova cabal a respeito da autoria delitiva em relação ao apelado.

De sorte que, apesar de existirem suspeitas da prática do delito por parte do recorrido, no caso específico destes autos, a meu sentir, a autoria não restou devidamente demonstrada durante a instrução probatória, não havendo elementos de prova suficientes à decretação de um édito condenatório.

De antemão, cumpre observar a falta de credibilidade que assiste as declarações da vítima, uma vez que, ao longo de toda instrução processual, apresentou narrativas distintas,

sempre mudando suas alegações.

Ao ser ouvido fase inquisitorial (fl. 11), o ofendido afirmou ter reconhecido o apelado e o corréu, como sendo os autores do assalto. Quatro dias após o roubo, ou seja, no dia 24/06/2020, foi até um cartório extrajudicial, e registrou a escritura pública declaratória acima mencionada, afirmando que não os havia reconhecido na delegacia, constando, ainda, do referido documento, que não estava sob ameaça ou constrangimento. Adiante, em audiência judicial, afirmou ter sido ameaçada e, por isso, certificou que não os havia reconhecido anteriormente, mas que, de fato, haviam sido eles que efetuaram seu assalto.

Apesar disso, não apresentou nenhum boletim de ocorrência, registro formal ou elemento de prova que comprovasse a existência das ameaças alegadas. Tais contradições, fragilizam, sobremaneira, a força probatória de seu depoimento, ainda mais quando isolado.

Outrossim, a própria vítima relata que o apelado, junto com o corréu, em posse de arma de fogo, fez um “arrastão” na rua, roubando diversos celulares e pertences de outas pessoas e, inclusive, seu aparelho celular, teria sido levado junto com sua mochila durante o roubo, no entanto, não obstante a polícia ter procedido a busca pessoal, nenhum outro objeto foi encontrado com o apelado, tampouco fora apreendida qualquer arma de fogo ou simulacro. Também não houve registro de outra vítima roubada, bem como outros aparelhos celulares encontrados. Aliás, o próprio celular do ofendido não foi encontrado em posse do recorrido, mas sim com terceiro que não foi reconhecido como autor do crime.

Não se desconhece a importância da palavra da vítima em delitos contra o patrimônio, já que, via de regra, são praticados na clandestinidade, possuindo a versão da vítima fundamental importância.

Todavia, no caso dos autos, esta se encontra isolada dos demais elementos probatórios colhidos, não demonstrando segurança necessária para embasar o édito condenatório.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência, Fernando César Benedito e Aristóbulo Barbosa, embora tenham confirmado o relato da vítima quanto à dinâmica dos fatos e à localização do bem, não souberam dar maiores detalhes sobre o delito em apuração, tendo apenas procedido à abordagem no endereço apontado pelo GPS do aparelho celular.

Ademais, o reconhecimento do acusado feito pela vítima não foi seguro o suficiente para embasar, por si só, a autoria delitiva.

Na fase policial, afirma que reconheceu o acusado (que estava de camisa vermelha) e o corréu Robson (que estava de camisa preta), como sendo os assaltantes. Todavia, em juízo, não foi uníssona em seu depoimento, declarando que não tinha certeza quanto ao reconhecimento.

As características fornecidas pelo ofendido a respeito dos autores do crime – como altura, compleição física e existência de tatuagem do “Tio Patinhas” – não se mostraram compatíveis com o recorrido. A ausência de semelhança física, com os demais indivíduos presentes no reconhecimento pessoal, reforça a irregularidade da identificação.

O acusado negou a autoria delitiva, tampouco há identificação idônea e concreta por parte da vítima.

Portanto, o conjunto probatório dos autos é frágil a sustentar a condenação do apelado e, à míngua de provas robustas de que o réu tenha praticado o delito de roubo que lhe foi imputado na denúncia, impossível a condenação, não bastando, para tanto, somente a presença de indícios ou a eventual certeza moral da ocorrência do crime.

No processo penal, para que se possa concluir pela condenação do acusado, necessário que as provas juntadas ao longo da instrução revelem, de forma absolutamente indubitável, sua responsabilidade pelos fatos definidos em lei como crimes que foram objeto da imputação penal, o que, repisa-se, não é o caso dos autos.

Diante do exposto, ainda que haja probabilidade de que o apelado tenha participado do crime, a condenação exige a certeza de que o réu tenha praticado o crime que lhe foi imputado, sem a qual deve ser absolvido o denunciado pela ausência de prova ou pela dúvida, que militam em favor dele, em razão do princípio do
in dubio pro reo
, motivo pelo qual, concluo pela manutenção da absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL,
mantendo a sentença tal como lançada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.